Tribunal: TCU
Processo: 024.234/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1693/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Ronaldo Gonçalves Martins e do Instituto de Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento - Ceades, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 307232-94/2009 (Siafi 721636), e que tinha por objeto "contribuir para o desenvolvimento rural sustentável dos Territórios com a realização de jornadas de formação em cooperativismo, elaboração de planos territoriais e realização de encontros nacionais de agentes de desenvolvimento econômico, nos Municípios do Território Vale do Ribeira/SP, Território de Andradina/SP e Território Norte do Rio de Janeiro". Considerando a natureza das irregularidades verificadas nos autos, as alegações de defesa oferecidas e o fato de que houve o recolhimento do valor do débito apurado, atualizado monetariamente, que permitem concluir pela boa-fé dos responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em acolher em parte as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis arrolados nos autos, e julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhes quitação, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 100) à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 024.234/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento - Ceades (05.921.745/0001-07); Ronaldo Goncalves Martins (XXX.064.790-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Beatriz Lemos Brandao Schirra (436.760/OAB-SP), Juliana Brandão de Andrade (329.037/OAB-SP) e outros, representando Ronaldo Goncalves Martins; Juliana Brandão de Andrade (329.037/OAB-SP) e outros, representando Instituto de Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento - Ceades. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.